Tribunal: TJES
Processo: 5005815-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005815-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A

AGRAVADO: ELIAS BATISTA DUTRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS O CASAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO AO CASAL. RESPEITO À MEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento comunicam-se entre os cônjuges, permitindo que a meação do executado seja atingida pela execução.

2.
A dívida contraída após o casamento presume-se em benefício do casal, cabendo ao executado demonstrar o contrário.

3.
É possível a penhora de bens de titularidade do cônjuge do executado, desde que respeitada a meação.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DO ADUBO S.A.
, em face da r. decisão de id. 39618911 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES que nos autos da execução por quantia certa iniciada pela empresa agravante em face de
ELIAS BATISTA DUTRA
, indeferiu o pedido de constrição patrimonial em desfavor da esposa do executado.

Em suas razões (id. 8248797), a empresa agravante aduz, em síntese, que já é pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de penhora de bens do cônjuge do executado, desde que respeitada a meação.

Afirma ainda que o agravado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens e os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento são de propriedade de ambos os cônjuges, sendo, portanto, perfeitamente possível que os bens da esposa do agravado sejam penhorados.

Requereu, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o imediato acesso e busca de ativos financeiros existentes em nome da esposa do executado junto ao sistema SISBAJUD.

Conforme decisão id. 8473298, deferi a antecipação da tutela recursal pretendida pela empresa agravante.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005815-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A

AGRAVADO: ELIAS BATISTA DUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA DO ADUBO S.A.
, em face da r. decisão de id. 39618911 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES que nos autos da execução por quantia certa iniciada pela empresa agravante em face de
ELIAS BATISTA DUTRA
, indeferiu o pedido de constrição patrimonial em desfavor da esposa do executado.

Em suas razões (id. 8248797), a empresa agravante aduz, em síntese, que já é pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de penhora de bens do cônjuge do executado, desde que respeitada a meação.

Afirma ainda que o agravado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens e os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento são de propriedade de ambos os cônjuges, sendo, portanto, perfeitamente possível que os bens da esposa do agravado sejam penhorados.

Requereu, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o imediato acesso e busca de ativos financeiros existentes em nome da esposa do executado junto ao sistema SISBAJUD.

Conforme decisão id. 8473298, deferi a antecipação da tutela recursal pretendida pela empresa agravante.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se na análise da possibilidade de penhora de bens de titularidade da esposa do agravado, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, em decorrência de dívida contraída após a celebração do casamento.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 790, IV, dispõe que:

“
Art. 790.
São sujeitos à execução os bens: (...)
IV
–
do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

No caso em tela, conforme a certidão de casamento juntada aos autos originários (id. 35937381), o agravado é casado desde 26/02/2016 sob o regime de comunhão parcial de bens. Dessa forma, em conformidade com o disposto no art. 1.658 do Código Civil, todos os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento comunicam-se entre os cônjuges, conferindo ao agravado 50% (cinquenta por cento) do patrimônio comum.

Considerando que a dívida objeto da execução foi contraída após o casamento, em 2017, o patrimônio adquirido pelo casal a título oneroso durante o matrimônio se comunica entre os cônjuges, permitindo que a parte referente à meação do agravado seja alcançada pela execução. Ou seja, os bens de propriedade da esposa podem ser objeto de penhora, respeitada a meação de 50% (cinquenta por cento), em virtude do regime de comunhão parcial de bens.

Além disso, a presunção que recai sobre as dívidas contraídas após o casamento é de que elas beneficiaram o casal. Cabe ao executado o ônus de demonstrar o contrário, caso alegue que a dívida não reverteu em benefício comum.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica, como demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESSALVA DA MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Revela-se possível a pesquisa e penhora de bens existentes em nome do cônjuge da parte executada, quando casados sob regime de comunhão de bens, considerando que a dívida executada fora contraída após a união, respeitando-se, entretanto, a meação que cabe àquele que não é executado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 2. Decisão reformada
. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº. 5014403-84.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 26/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS DE CÔNJUGE NÃO EXECUTADO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS O CASAMENTO – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 790, IV, do Código de Processo Civil admite expressamente que a responsabilidade patrimonial recaia sobre bens do cônjuge do executado 2. A previsão decorre justamente do regime de bens existente entre os consortes. Existindo comunhão de bens, seja ela total ou parcial, ao menos parte do patrimônio de cada cônjuge será, na realidade, do outro. 3. No caso, o primeiro executado é casado desde 05/07/1980 em regime de comunhão parcial de bens, de modo que, a partir da referida data, tem direito a 50% do patrimônio de sua esposa, nos termos do artigo 1.658 e seguintes do Código Civil. 4. Tal possibilidade decorre do fato de que, nestas hipóteses, há presunção de que a dívida firmada após o casamento reverteu-se em benefício do casal, sendo ônus do próprio executado demonstrar o contrário. Precedentes
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº. 5002252-57.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 28/07/2021)

Acrescento ainda que “se revela quase como uma prova diabólica transferir ao exequente o dever de obter informações acerca do ano que eventuais bens passaram a fazer parte do patrimônio da consorte do exequente, tal como indicado na decisão objurgada. Inclusive, caso, eventualmente, se penhore bem que não se inclui no patrimônio de meação do agravado, é oportunizado a sua esposa que se valha dos embargos de terceiro, como forma de desconstituir a constrição indevida”. (TJES, AI nº. 5002252-57.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 28/07/2021)

Ademais, eventuais questionamentos acerca da inclusão de bens que não se comunicam com o executado podem ser suscitados por meio de embargos de terceiro, conforme prevê o próprio ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar a busca de ativos financeiros em nome da esposa do executado, Sra. Paloma de Oliveira Viana Dutra, via sistema SISBAJUD, observando-se, sempre, a preservação da meação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.